Tribunal: TJMT
Processo: 1016159-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016159-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), VAGNER ROBES UBRAUS - CPF: 551.217.561-00 (AGRAVANTE), SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SUF (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL –

COMERCIALIZAÇÃO DE
MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA
REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA –
FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO -
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

2.

A Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o
embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
. E, ainda, o § 2o que
independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição
, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.

3. O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que,
a priori,
não se verificou na hipótese dos autos.

4. Conforme precedentes do STJ,
no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
VAGNER ROBES UBRAUS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Vagner Robes Ubraus
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000533-71.2019.8.11.0105, impetrado pelo Agravante contra ato tido como ilegal praticado pelos
analistas de meio ambiente

Fabiano Santos Bemini e Wagner Silva Rodrigues
, indeferiu a liminar, que objetivava a reativação da emissão da GF – Guia Florestal para Transporte de Madeiras em Toras.

Em síntese, aduz que, em 1o-7-2019, tomou conhecimento que seu Manejo Florestal foi embargado/interditado por suposta comercialização de 12.9902m3 de madeira em toras sem autorização do órgão ambiental competente e por inserir/ apresentar informação falsa em sistema oficial de controle SISFLORA, utilização de crédito da RAUTEX-100% no 02491/2019, PMFS – processo 7000061/2016 de madeira irregular e fraudulenta.

Esclarece que, a sanção foi imposta devido a uma fiscalização realizada na empresa Cumaru Madeira Ltda., oportunidade em que, constatou-se a divergência de 12.9902m3 de madeira na nota fiscal no 0254 e na Guia Florestal.

Alega que, a fiscalização que culminou no embargo de suas atividades, foi realizada na empresa acima
e não se pode afirmar que a divergência supostamente encontrada de 12,9902m3 tenha partido do manejo, já que, no momento da inspeção realizada pelos Analistas Ambientas as toras de madeiras não estavam em cima do caminhão, o que levaria a entender que o erro teria partido do manejo que emitiu a Nota Fiscal 0254 e a Guia Florestal e sim no pátio da serraria empilhada com outras toras.

Sustenta que, a madeira estocada no pátio da serraria é de responsabilidade do proprietário, razão pela qual, havendo qualquer divergência entre a volumetria no pátio e a constante no sistema do SISFLORA a responsabilidade é do proprietário.

Assevera que, a suspensão da emissão da GF – Guia Florestal para Transporte de Madeiras em Toras ocorreu antes mesmo de oportunizar ao administrado a correção das irregularidades encontradas ou de apresentar sua defesa, bem como a multa somente pode ser aplicada após ser advertido por irregularidades, conferindo-se a ele a oportunidade de saná-las em prazo razoável.

Noticia, também, que, a autoridade coatora não observou o que dispõe a Instrução Normativa no 01/2017 acerca do bloqueio de emissão da Guia Florestal, em razão da necessidade de diligência
in loco
, visto que eles não fizeram qualquer ato visando subsidiar a apuração mencionada.

Por fim, defende que, o ato coator que suspendeu a emissão da Guia Florestal violou princípios constitucionais como o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF) bem como a própria Lei Estadual no 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão de liminar para determinar que a Agravada proceda o desembargo do manejo com reativação da emissão da GF – Guia Florestal para Transporte de Madeiras em Toras, a fim de possibilitar ao Agravante o livre exercício de sua atividade econômica.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso isento de preparo recursal, por ter sido interposto em face de decisão proferida nos autos de mandado de segurança.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatora, no ID n.
28249981.

Irresignado, o Agravante apresentou pedido de reconsideração, que foi indeferido no ID n. 28249981, ocasião em que ressaltei que,
não há que se falar em fatos novos, visto que a AUTEX apresentada com validade até 11-4-2020 já havia sido juntada aos autos, bem como o recesso forense possui previsão legal e não implica em motivação suficiente para retratação da decisão da recorrida.

As contrarrazões vieram no ID n. 28351461, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID n. 33354972).

Em petição colacionada no ID n. 63672979 o Agravante requer a juntada de parecer técnico dos engenheiros da SEMA/MT, em vistoria ao Manejo Florestal embargado, o qual constatou que
" ... a vistoria de acompanhamento constatou que a exploração ocorreu conforme legislação vigente e que na aplicação do Manual de Vistoria de Acompanhamento de PMFS não foram encontrados verificadores que evidenciem que a exploração foi realizada em desconformidade com o projeto proposto. (...) 4. CONCLUSÃO. Mediante análise, recomendamos o cancelamento da SUSPENSÃO da RAUTEX No 02491/2019, assim como o reestabelecimento do prazo remanescente da autorização em questão
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Vagner Robes Ubraus
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000533-71.2019.8.11.0105, impetrado pelo Agravante contra ato tido como ilegal praticado pelos
analistas de meio ambiente

Fabiano Santos Bemini e Wagner Silva Rodrigues
, indeferiu a liminar, que objetivava a reativação da emissão da GF – Guia Florestal para Transporte de Madeiras em Toras.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
a medida tomada pela SEMA se reveste de total precaução, a vista de eventual ação lesiva ao meio ambiente. Logo, o impetrante não trouxe elementos hábeis a comprovar
in limine
a probabilidade do direito.

Destacou, ainda, que,
para que se defira a liminar
inaudita altera parte
, faz-se indispensável o
periculum in mora
, o que embora se observe, também contempla a coletividade, posto que o meio ambiente também pode vir a ser prejudicado por eventual continuidade de atos lesivos a ele.

Ressaltou, por fim, que,
o impetrante fundamentou seu pedido em uma decisão proferida por este magistrado em outra ação, todavia, aquele caso (1000313-73.2019.8.11.0105) em nada se assemelha à hipótese trazida à baila no mandamus sub oculis.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, é cediço que, em

se tratando de mandado de segurança, remédio constitucional que visa à proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
nem por
habeas data
,
dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exige-se, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu,
em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra a probabilidade do direito em favor do Agravante, porquanto observa-se dos documentos juntados nos autos de origem, que ele foi
autuado por
comercializar 12.9902m3 de madeira em toras sem autorização do órgão ambiental e por inserir/apresentar informação falsa em sistema oficial de controle SISFLORA, utilização de créditos da RAUTEX – 100%,
resultando em multa no valor de R$ 103.897,06 (cento e três mil oitocentos e noventa e sete reais seis centavos), consoante Auto de Infração no 1830D, lavrado em 28-6-2019 (Id. 22164480) e no embargo de toda e qualquer atividade desenvolvida no PMFS – processo no 7000061/2016 da Rautex – 100%, por meio do Termo de Embargo no 0905D, de 1o-7-2019 (Id. 22164481).

Por sua vez, o Auto de Inspeção no 176087, de 16-6-2019, descreve que a fiscalização ocorreu no pátio da empresa Cumaru,
cuja carga havia sido recém descarregada pelo Agravante, contudo, ao ser realizada a medição das madeiras pelas autoridades coatoras, foi constatado que 12.9902m3 de madeira não existia fisicamente, embora conste na Nota fiscal e Guia Florestal
. Veja-se o teor do documento:

(...) Com isto restou-se evidenciado a inserção de informação falsa no sistema oficial de controle Siaflora,
tendo em vista o recebimento de 12.9902m3 de madeira em toras que não a encontraram na carga, sendo somente créditos florestais inseridos/acrescidos
ao saldo do CCSEMA no 5295 de forma fraudulenta. (Id. 22164474 – ms de origem).

Assim, a autuação promovida pelo Agravado se consubstancia na comercialização de madeiras em tora sem autorização do órgão ambiental competente, bem como em inserir informação falsa no SISFLORA, utilizando crédito de madeira de maneira irregular e fraudulenta, cuja conduta está atrelada ao desmatamento ilegal e uma vez constatada as irregularidades, a lei não confere discricionariedade, impondo o embargo/interdição da atividade, a fim de impedir a continuidade dos danos ambientais.

A Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o
embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
. E, ainda, o § 2o que
i
ndependente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição,
nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]

Com efeito, o
dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3o).

Não se olvida que o Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que,
a priori,
não se verificou na hipótese dos autos.

Isso porque, apesar de a

autuação ter ocorrido na sede da empresa Cumaru,
o Agravante foi o remetente das madeiras
,
bem como foi quem preencheu a nota fiscal e guia florestal, inserindo as possíveis informações falsas
, conforme identificado pelos analistas ambientais, além de que, a fiscalização foi efetuada na madeira recém descarregada, organizada pelo próprio Recorrente, fato que o Agravante não logrou êxito em desconstituir.

Ademais, a
responsabilidade civil pelos danos ambientais é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, ou seja, prescindível é a comprovação de dolo ou culpa, bem como responde pela integralidade na reparação de todo o dano, advindo tal regra da conjugação da teoria do risco integral com o princípio do poluidor pagador, ou seja, todo aquele que contribuiu para o evento dano, é parte legítima e responsável pela reparação integral.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE –
COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM ATPF
– SALDO NEGATIVO NO SISMAD –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE
- APELO DESPROVIDO. 1. Pode o Técnico Ambiental do IBAMA lavrar auto de infração nos moldes do Art. 70, § 1o da Lei no 9.905/98. Eventual nulidade deve ser pleiteada em ação própria.

2. O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo esta afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Requerido por tratar-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

3.
A responsabilidade civil pelos danos ambientais é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, ou seja, prescindível é a comprovação de dolo ou culpa, bem como responde pela integralidade na reparação de todo o dano, advindo tal regra da conjugação da teoria do risco integral com o princípio do poluidor pagador, ou seja, todo aquele que contribuiu para o evento dano, é parte legítima e responsável pela reparação integral
.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00014007020088110007 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 7/5/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/5/2018). [Destaquei]

Ressalto, outrossim que, acerca da ausência de observância do contraditório e ampla defesa, imperioso ressaltar que, nos termos da jurisprudência recente do STJ, no
embargo administrativo preventivo
, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado.

Nesse sentido, colaciono trecho do voto de lavra do eminente Ministro Herman Benjamin no REsp no 1.668.652/PA
(...)
de rigor a declaração da legalidade e da legitimidade da suspensão e do lacre administrativos
, a serem impostos cautelarmente pela Autoridade Administrativa, de atividade, obra ou empreendimento,
quando constatado
o transporte, o depósito ou
a comercialização de qualquer quantidade ou volume de madeira ou subprodutos em desconformidade com as exigências da legislação aplicável
(...).

Veja-se teor do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESMATAMENTO ILEGAL. CASTANHEIRA (BERTHOLLETIA EXCELSA). TRANSPORTE E COMÉRCIO IRREGULAR DE MADEIRA. ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO. INTERDIÇÃO/EMBARGO E SUSPENSÃO ADMINISTRATIVOS, PREVENTIVOS OU SUMÁRIOS, PARCIAIS OU TOTAIS, DE OBRA, EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE. LACRE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ART. 72, INCISOS VII E IX, DA LEI 9.605/1998. ART. 45 DA LEI 9.784/1999. ART. 70 DA LEI 12.651/2012. LISTA NACIONAL OFICIAL DE ESPÉCIES DA FLORA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (PORTARIA 443/2014 DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). LAVANDERIAS FLORESTAIS. HISTÓRICO DA DEMANDA

(...)

7.
Fundado nos princípios da prevenção e da precaução, o embargo administrativo preventivo (ou sumário) - medida temporária de restrição da liberdade econômica e de prevalência do interesse público sobre o privado, financeiro ou não - impõe-se como instrumento cautelar a cargo da Administração para estancar, de imediato, conduta danosa ou que ponha em risco futuro o bem jurídico tutelado pela norma em questão, aplicável não só em infrações permanentes como nas instantâneas
. O embargo sumário, total ou parcial, ao paralisar obra, empreendimento ou atividade, impede, além do risco de dano futuro, a continuidade, a repetição, o agravamento ou a consolidação de prejuízos coletivos ou individuais, patrimoniais ou extrapatrimonais, entre outras hipóteses a disparar sua aplicação.

8.
No embargo preventivo ou sumário, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente abonados, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa
.
Ou seja, quando do levantamento da constrição dependem de prova cabal, a cargo do infrator, de haver sanado integralmente as irregularidades apontadas, de forma a tranquilizar a Administração e a sociedade em face de legítimo e compreensível receio de cometimento de novas infrações, reparando, ademais, eventuais danos causados. Nessas circunstâncias, descabe falar, pois, em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(...)

(REsp 1668652/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 8/2/2019). [Destaquei]

E, ainda:

AMBIENTAL. ATIVIDADES MADEIREIRAS. CADASTRO EM SISTEMA PRÓPRIO DE CONTROLE E PROTEÇÃO. REQUISITOS PARA O CADASTRAMENTO. DESCUMPRIMENTO.
EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA OPERAÇÃO DO SISTEMA. SUSPENSÃO DO CADASTRO E DA LICENÇA AMBIENTAL SEM MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA AFETADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. POSSIBILIDADE. BUSCA PELA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
.

1. (...).

3.
A empresa impetrante (ora recorrente) teve seu cadastro junto ao CC-Sema - Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - suspenso em razão de suposta divergência entre os estoques de madeira declarados pela recorrente e os efetivamente comercializados
.

4. O CC-Sema tem por objetivo o controle dos empreendimentos destinados a extração, coleta, beneficiamento, transformação, industrialização, armazenagem e consumo de produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal.

5. O cadastramento junto ao CC-Sema permite que as empresas consumidoras tenham acesso ao Sisflora - Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais, que é o sistema responsável pela organização operacional das atividades de cadastro, licenciamento, transporte, comercialização e reposição florestal, com a maioria das atividades realizadas por meios virtuais (internet).

6. Para se cadastrar no CC-Sema, o usuário deve apresentar uma série de documentos, dentre eles a Declaração de Estoque de Toras de Origem Florestal Nativa e a Declaração de Estoque de Produtos Madeireiros. Os estoques declarados podem ser homologados após a apresentação de certidão ou declaração do Ibama, facultando-se a realização de vistorias quando haja indícios de inexatidão de dados.

7. A confirmação da regularidade dos dados da empresa e da sua declaração de estoque são condições suficientes para habilitar a empresa a emitir as Guias Florestais e efetuar normalmente suas transações comerciais.

8
. Ocorre que algumas empresas vieram a ser suspensas por suspeitas de fraude na inserção de créditos de madeira.
Ficou provado, no âmbito administrativo, que um estagiário do órgão competente estava inserindo créditos para madeireiras que não correspondiam a situação real de estoque (tendo sido descumprido, portanto, requisito de cadastramento - compatibilidade entre estoque declarado e estoque existente).

9
. Entre as empresas que tiveram o acesso ao CC-Sema suspenso está a recorrente - suspensa, conseqüentemente, também a licença ambiental.

10. A suspensão do cadastro, no caso, encontra amparo não só na necessidade genérica de preservação do meio ambiente (art. 225 da Constituição da República vigente)- na medida em que as atividades que envolvem a extração e comercialização de madeira são potencialmente lesivas ao patrimônio ambiental -, mas também na norma específica do art. 19 da Resolução Conama n. 237/97 - pela qual "[o] órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde". No caso em tela, há enquadramento nos três incisos.

11.
Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para averiguar as fraudes (Portarias n. 72/2006 e 105/2006). Trata-se, portanto, de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes.

12. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 25488 MT 2007/0251505-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 1/9/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 16/9/2009). [Destaquei]

Ressalto, outrossim que o “novo documento” juntado pelo Agravante no ID n.
63672979
não foi submetido à apreciação do Magistrado Singular.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cabe ao Juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de questões ou documentos não examinados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, uma vez que o agravo de instrumento está limitado, legalmente, aos termos e limites da decisão agravada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS NOVOS, NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO.INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PEDIDO RECURSAL EMBASADO EM CAUSA DE PEDIR NÃO SUBMETIDA À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE 1o GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL.RECURSO NÃO CONHECIDO.

A
análise de documentos e argumentos novos, trazidos com o agravo de instrumento e acerca dos quais não teve ciência o Juiz da causa ao proferir a decisão recorrida, constitui inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento do recurso
.

(TJ-PR - AI: 12220009 PR 1222000-9 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 04/11/2014, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1457 18/11/2014). [Destaquei]

Com efeito, não há como se examinar, em sede de agravo de instrumento, questões e/ou documentos que não envolvam aquela delimitada pelo objeto da decisão agravada.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021